Tribunal: TJMT
Processo: 1058737-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058737-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA DE ALMEIDA - CPF: 020.627.561-78 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Recorrente que sustenta a inexistência do contrato que fundamenta as cobranças levadas a efeito pela parte recorrida em seu desfavor.

À vista da distribuição do ônus da prova, competia à parte recorrida comprovar a legitimidade da cobrança realizada via desconto em folha de pagamento da parte recorrente, o que restou efetivado.

Recorrida que se desvencilhou do ônus da prova a ela dirigida na medida em que realiza a juntada de documentação suficiente a comprovar a relação jurídica, a natureza do contrato (cartão de crédito consignado) e, de conseguinte, a origem do débito.

Ausência de ato ilícito.

Inexistência de dever de reparação quer por dano material, quer por dano moral.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto não entabulou contrato de cartão de crédito, mas sim de empréstimo consignado, o qual já teria sido quitado.

Pede, à vista de tal fundamentação, o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial para condenar a recorrida ao pagamento de reparação por danos morais e danos materiais em valor igual ao dobro do que lhe fora descontado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023